Tribunal: TJES
Processo: 5015143-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
: 5015143-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVAD
OS
:
PAULO BORGES DE CAMARGO, PAOLA APARECIDA CRUZ DE CAMARGO, CAMILA BORGES DE CAMARGO SILVA, PALOMA APARECIDA DA CRUZ CAMARGO E LUAN APARECIDO DA CRUZ DE CAMARGO

INTERESSADOS: VALE S.A., FUNDAÇÃO RENOVA E BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – BARRAGEM DE FUNDÃO/MG – RENÚNCIA DE APENAS UM HERDEIRO AO DIREITO DE AÇÃO – PLURALIDADE DE AUTORES E HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Segundo o entendimento do direito aplicado c
onsiderando que há outros herdeiros necessários e que a pretensão contida n
a
ação atinge diretamente o interesse do espólio, somente este, devidamente representado pelo inventariante, ou pelo conjunto de seus herdeiros, detém legitimidade ativa para propor referida ação.

2. -

Enuncia o art. 117 do CPC que os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

3. -
De acordo com a referida regra, no litisconsórcio simples será admissível decisão de diferente conteúdo para os litisconsortes, ao passo que no litisconsórcio unitário, qualquer ato de disposição de direito material por parte de apenas uma das partes, sem o consentimento do outro litisconsorte, afigura-se ineficaz.

4. -
Por conseguinte, a extinção do processo, por conta de transação, pressupõe que todos os sujeitos da relação processual tenham participado do negócio.
Havendo apenas um dos herdeiros, manifestado requerendo a renúncia sobre o direito,
n
o qual se funda a ação, correta a decisão que indeferiu a sua homologação.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos, ACORDAM os Eminente Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do TJES, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015143-42.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: PAULO BORGES DE CAMARGO e outros (7)
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
: 5015143-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVAD
OS
:
PAULO BORGES DE CAMARGO, PAOLA APARECIDA CRUZ DE CAMARGO, CAMILA BORGES DE CAMARGO SILVA, PALOMA APARECIDA DA CRUZ CAMARGO E LUAN APARECIDO DA CRUZ DE CAMARGO

INTERESSADOS: VALE S.A., FUNDAÇÃO RENOVA E BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – BARRAGEM DE FUNDÃO/MG – RENÚNCIA DE APENAS UM HERDEIRO AO DIREITO DE AÇÃO – PLURALIDADE DE AUTORES E HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Segundo o entendimento do direito aplicado c
onsiderando que há outros herdeiros necessários e que a pretensão contida n
a
ação atinge diretamente o interesse do espólio, somente este, devidamente representado pelo inventariante, ou pelo conjunto de seus herdeiros, detém legitimidade ativa para propor referida ação.

2. -

Enuncia o art. 117 do CPC que os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

3. -
De acordo com a referida regra, no litisconsórcio simples será admissível decisão de diferente conteúdo para os litisconsortes, ao passo que no litisconsórcio unitário, qualquer ato de disposição de direito material por parte de apenas uma das partes, sem o consentimento do outro litisconsorte, afigura-se ineficaz.

4. -
Por conseguinte, a extinção do processo, por conta de transação, pressupõe que todos os sujeitos da relação processual tenham participado do negócio.
Havendo apenas um dos herdeiros, manifestado requerendo a renúncia sobre o direito,
n
o qual se funda a ação, correta a decisão que indeferiu a sua homologação.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos, ACORDAM os Eminente Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do TJES, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ____ de ______ de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
: 5015143-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVAD
OS
:
PAULO BORGES DE CAMARGO, PAOLA APARECIDA CRUZ DE CAMARGO, CAMILA BORGES DE CAMARGO SILVA, PALOMA APARECIDA DA CRUZ CAMARGO E LUAN APARECIDO DA CRUZ DE CAMARGO

INTERESSADOS: VALE S.A., FUNDAÇÃO RENOVA E BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

S
enhor Presidente.
Segundo o entendimento do direito aplicado, c
onsiderando que há outros herdeiros necessários e que a pretensão contida n
a
ação atinge diretamente o interesse do espólio, somente este, devidamente representado pelo inventariante, ou pelo conjunto de seus herdeiros, detém legitimidade ativa para propor referida ação.

D
esse juízo:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TITULAR DO DIREITO - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE ATIVA - INVENTARIANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 75, VI, DO CPC - AJUIZAMENTO POR UM DOS HERDEIROS - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Considerando que há outros herdeiros necessários e que a pretensão contida nesta ação atinge diretamente o interesse do espólio, somente este, devidamente representado pelo inventariante, ou pelo conjunto de seus herdeiros, é quem detém legitimidade ativa para propor referida ação. Tendo o feito sido ajuizado por apenas um dos herdeiros, resta patente a sua ilegitimidade ativa, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe.”

(TJ-MG - AI: 26618039220228130000, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 07/02/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TITULAR DO DIREITO - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE ATIVA - INVENTARIANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 75, VI, DO CPC - AJUIZAMENTO POR UM DOS HERDEIROS - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Considerando que há outros herdeiros necessários e que a pretensão contida nesta ação atinge diretamente o interesse do espólio, somente este, devidamente representado pelo inventariante, ou pelo conjunto de seus herdeiros, é quem detém legitimidade ativa para propor referida ação. Tendo o feito sido ajuizado por apenas um dos herdeiros, resta patente a sua ilegitimidade ativa, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe.”

(TJ-MG - AI: 10000220151658003 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

No mesmo sentido, havendo sido ajuizada a ação pelos herdeiros agravantes contra as agravadas, objetivando direito de indenização em razão de direito de herança decorrente do falecido SEBASTIÃO CAMARGO, não pode haver a renúncia por um só dos herdeiros,
vez
que a renúncia apenas surtiria efeito caso formalizada por todos os herdeiros autores da ação.

Com efeito, enuncia o art.
117
do
CPC
que os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas poderão
lhes
beneficiar.

O artigo supracitado dispõe sobre a regra da autonomia na atuação dos litisconsortes, prevendo que, em regra, os litisconsortes são considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos.

De acordo com a referida regra, no litisconsórcio simples será admissível decisão de diferente conteúdo para os litisconsortes, ao passo que no litisconsórcio unitário, qualquer ato de disposição de direito material por parte de apenas uma das partes, sem o consentimento do outro litisconsorte, afigura-se ineficaz.

Por conseguinte, a independência da atividade dos litisconsortes simples não se verifica no regime jurídico do litisconsórcio unitário, porquanto "(...) a unitariedade pressupõe incindibilidade da sorte dos litisconsortes no plano do direito material. Assim, o reconhecimento do pedido, a confissão ou a renúncia feita por um deles é inócua, não produzindo qualquer efeito no processo, se não for confirmada por todos os litisconsortes unitários
(...)" (
Código de processo civil
comentado/ Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery – 1
ª
ed. Revista dos Tribunais, 2016. pg. 582).

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves assim preleciona: “No litisconsórcio unitário, em que o destino dos litisconsortes obrigatoriamente será o mesmo, re
s
ta evidenciado que qualquer ato de disposição de direito material por parte de somente um litisconsorte, sem o consentimento do outro, será plenamente ineficaz. Não há como admitir, por exemplo, que apenas um dos litisconsortes transacione com a parte contrária, porque, homologado o acordo, a decisão final será diferente para os litisconsortes. Para um, haverá uma sentença homologatória de transação, para o outro, desde que a demanda seja julgada no mérito, uma sentença de procedência ou improcedência.
Dessa maneira, para que tal ato tenha eficácia, deverá ser praticado por todos os litisconsortes. O mesmo não ocorre com os atos de disposição de direito processual, com exceção da desistência da ação, que também não gera qualquer efeito se não for realizada por todos os litisconsortes. Outros atos, entretanto, como a desistência de produzir p
rova, desistir de um recurso interposto, renúncia ao direito de recorrer, ainda que praticados por somente um dos litisconsortes gera efeitos regulares, ainda que possam tais atos impedir um eventual benefício a outros litisconsortes. Diante d
o
entendimento defendido vej
o
com preocupação a regra consagrada no art. 117 do Novo CPC. A generalidade do dispositivo não é bem-vinda, inclusive, contrariando dispositivos do próprio Código de Processo Civil. Um exemplo é o suficiente para demonstrar a inadequação do dispositivo legal. Numa
ação de
litisconsórcio unitário a desistência do recurso interposto por apenas um dos litisconsortes certamente tem potencial lesivo aos demais, porque o provimento recursal a todos aproveitaria. Nesses termos, só a desistência do recurso já geraria efeitos diante da anuência de todos os litisconsortes. Ocorre, entretanto, que o art. 1.011, caput, prevê expressamente que a desistência do recurso não depende da anuência dos litisconsortes.”
(NEVES, Daniel Amorim
Assumpção Neves.
NOVO Código de Processo CIVIL
Comentado. Editora JusPODIVM, 2016. pg. 190)

Assim sendo, a extinção do processo, por conta de transação
ou renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação
, pressupõe que todos os sujeitos da relação processual tenham participado do negócio.

Por conseguinte, considerando-se que
apenas o agravado
LUAN APARECIDO DA CRUZ DE CAMARGO
se
manifestou requerendo a homologação d
a sua transação
,
renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação
vez que pretendia transacionar com a agravante,
não tendo os demais herdeiros e autores da ação manifestado tal interesse, correta a decisão agravado que indeferiu tal homologação.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO ATIVO UNITÁRIO. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA SEM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES. NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 117 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Enuncia o art. 117 do CPC que os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. 2. De acordo com a referida regra, no litisconsórcio simples será admissível decisão de diferente conteúdo para os litisconsortes, ao passo que no litisconsórcio unitário, qualquer ato de disposição de direito material por parte de apenas uma das partes, sem o consentimento do outro litisconsorte, afigura-se ineficaz. 3. Por conseguinte, a extinção do processo, por conta de transação, pressupõe que todos os sujeitos da relação processual tenham participado do negócio. 4. Assim, diante da ausência da manifestação de todos os autores acerca do acordo firmado e homologado pelo magistrado singular, é o caso de reformar a r. sentença de piso, para determinar o retorno dos autos juízo de origem para o regular processamento do feito.”

(TJ-RR - AC: 0010110174926 0010.11.017492-6, Relator: Des. Jefferson Fernandes da Silva, Data de Publicação: DJe 19/03/2019, p. 05)

“
CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA -ACORDO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE LITISCONSORTE. 1) Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos; os atos e as omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão os outros; 2) É possível que haja transação entre algumas das partes; é possível, também, que essa transação seja homologada pelo juiz; mas se algum dos litisconsortes não participou do negócio, a homologação do acordo entre os demais não produz a extinção do processo, salvo se o magistrado dispuser também acerca da situação jurídica daquele que não integrou o negócio ou a ele não emprestou aquiescência; 3) Recurso conhecido e provido em parte; 4) Sentença desconstituída em parte, afim de que seja emitido provimento jurisdicional para regularizar a situação jurídica da apelante.”

(TJ-
AP - APL: 00055257720158030001 AP
, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 02/08/2016, CÂMARA ÚNICA)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. DIREITO METAINDIVIDUAL.LITISCONSÓRCIO ATIVO UNITÁRIO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE TODOS OS LITISCONSORTES. NULIDADE. 1. Apelação interposta em face de sentença que homologou acordo judicial sem a anuência de todos os integrantes do polo ativo. 2. Nem o Ministério Público, nem qualquer outro colegitimado para propor ações civis públicas, é o titular do direito material envolvido, sendo apenas representante dos verdadeiros titulares. 3. Os demais integrantes do polo ativo devem referendar eventual proposta de acordo judicial, notadamente quando entendem que é insuficiente para tutelar, de maneira satisfatória, os interesses que a presente demanda visa tutelar. 4. A União, o FNDE e o Estado de São Paulo não são meros assistentes simples, de modo que não lhes aplica o artigo
122
do
CPC
, razão pela qual a falta de anuência dos demais colegitimados ocupantes do polo ativo obsta à homologação do acordo. 5. A homologação do acordo, ao extinguir o processo com resolução de mérito (art.
487
,
III
,
b
,
CPC/15
), forma, por consequência, coisa julgada material, cuja autoridade obsta a rediscussão de alegações oponíveis ao acolhimento do pedido, nos termos do artigo
508
do
CPC
/15. 6. Havendo manifestação de colegitimados ativos no sentido de discordância do acordo, não poderia o magistrado simplesmente suprir a vontade negativa deles, sob pena de violação aos princípios do acesso à Justiça, da efetividade e da primazia do julgamento do mérito. 7. Sentença anulada
ex officio,
restando prejudicada a análise da apelação e das contrarrazões.”

(TRF-3 -
AC: 00019041620124036111 SP
, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, Data de Julgamento: 21/06/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/07/2017)

Noutra parte, presente o risco de dano inverso, de difícil ou impossível reparação, eis a homologação do acordo extinguiria o processo com resolução de mérito em face de L
UAN APARECIDO DA CRUZ DE CAMARGO
podendo prejudicar os demais herdeiros, vez que, por certo, a agravante tentaria compensar o valor pago do acordo do valor total da indenização, que é devida a todos os herdeiros e não apenas a Luan Aparecido da Cruza Camargo.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)